Tribunal: STF
Processo: ARE 1431563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42) opostos pelo Estado de Goiás, em 21.11.2023 (eDOC 44), contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2023. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Precedente: Rcl 31.589/GO, Segunda Turma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Nas razões recursais, o Recorrente aponta omissão no acórdão embargado, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 42, p. 4):



    “Contudo, como se demonstrará, o Estado de Goiás apresentou fundamentos suficientes à reconsideração ou reforma da decisão impugnada, de modo que, concessa venia, não há que se falar que o benefício de pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. 



    Por outro lado, o acórdão revelou-se omisso ainda, uma vez que, ao fim e ao cabo, além de não enfrentar todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum vergastado, qual seja: “uma vez que o óbito do cônjuge ocorreu em 14/07/2016, isto é, em data posterior à publicação da ata de julgamento da sessão em que examinada a ADI nº 4.639 (26/03/2015), a modulação de efeitos ocorrida no julgamento não se aplica ao caso”, também deixou de seguir jurisprudência desta Excelsa Corte, sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento”. 



    Acrescenta que (eDOC 42, p. 6-7):



    “Respeitosamente, discordando do entendimento proferido pelos ilustres Ministros, não restam dúvidas de que só é possível conceder aposentadoria ou pensão ao interessado que até 26/03/2015 reuniu os requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário decorrente da Lei nº 15.150/2005. 



    No entanto, não é esse o caso em apreço. Referida irresignação se dá ancorada em observação ao decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639 (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8.4.2015), que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 15.150/2005 de Goiás, que criou “regime diferenciado de aposentadoria para determinadas categorias profissionais” (como integrantes do serviço notarial e registral, não remunerados pelos cofres públicos e da serventia do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei n. 8.935/1994). 



    (...)



    No caso da modulação dos efeitos, trata-se de pensionistas cujo benefício foi instituído após a publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639, mas referente a servidor APOSENTADO (o que não se enquadra no presente caso, pois o servidor seguia na ativa)”. 



    Ao final, postula o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a apontada omissão e dado provimento ao recurso extraordinário. 



    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 46).



    É o relatório.



    Ao revisitar o tema objeto da presente controvérsia, observo que a matéria é idêntica à discutida no ARE 1.410.079, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo dos referidos embargos. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente